Tribunal: STJ
Processo: 0100019-76.2016.8.20.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118425 - RN (2024/0013509-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO DE MORAIS RABELO SOARES - RN014105
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
FUNDAMENTADO
EM
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu pela
não aplicação da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação. E,
consoante reza o enunciado sumular n. 283/STF, aplicável aos recursos
especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
".
recurso não abrange todos eles
2. Outrossim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de
dispositivos/princípios constitucionais (arts. 5o e 226 da Constituição
Federal) os quais, entretanto, não comportam conhecimento por meio de
recurso especial, por não ser via apropriada para análise de afronta a tais
normativos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50182486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0833ec-d1ef-458a-bcf1-d3be79fa565f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a0833ec-d1ef-458a-bcf1-d3be79fa565f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118425 - RN (2024/0013509-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO DE MORAIS RABELO SOARES - RN014105
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
FUNDAMENTADO
EM
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante deixou de infirmar, nas razões do recurso
especial, os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu pela
não aplicação da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação. E,
consoante reza o enunciado sumular n. 283/STF, aplicável aos recursos
especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
".
recurso não abrange todos eles
2. Outrossim, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de
dispositivos/princípios constitucionais (arts. 5o e 226 da Constituição
Federal) os quais, entretanto, não comportam conhecimento por meio de
recurso especial, por não ser via apropriada para análise de afronta a tais
normativos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em virtude da incidência da Súmula n. 283/STF e da impossibilidade de
Documento eletrônico VDA49790326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:19
Código de Controle do Documento: d30d4717-5f1d-4ba1-9a2c-0933df45989f

análise de dispositivos constitucionais em recurso especial quanto ao pleito de
aplicação da pena de suspensão da carteira nacional de habilitação (e-STJ fls. 345
/348).
Nas razões do presente agravo regimental, o recorrente afirma que (e-STJ
fls. 355/356 e 362):
O agravante sustenta que não incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF.
As razões do Recurso Especial impugnaram expressamente o fundamento
central do acórdão recorrido, que afastou a pena acessória de suspensão do
direito de dirigir prevista no art. 302 do CTB. Ainda que o acórdão local tenha
invocado princípios constitucionais para embasar a interpretação conforme,
a insurgência recursal apontou violação direta ao dispositivo
infraconstitucional, evidenciando a necessidade de sua aplicação obrigatória
mesmo a motoristas profissionais. Assim, o Recurso Especial atendeu ao
requisito de enfrentar todos os fundamentos autônomos e suficientes do
acórdão recorrido, não se justificando o uso da Súmula 283 do STF.
[...]
Ademais, o recorrente discorreu fundamentadamente sobre a necessidade
de se aplicar a sanção prevista legalmente em face do ora agravado sob o
aspecto da legislação infraconstitucional, notadamente porque o debate no
âmbito constitucional foi realizado, como dito, nas razões do Extraordinário.
Diante de tal panorama, ressoa clarividente, concessa venia, que a exigência
de impugnação específica foi atendida pelo Recurso Especial em comento,
assim como pelo Recurso Extraordinário.
Assim, pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pela
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida por
seus próprios fundamentos,
(e-STJ fls. 346/348, grifei):
in verbis
Inicialmente, verifico a impossibilidade de conhecimento do recurso. Senão,
vejamos.
Acerca da irresignação recursal, a Corte de origem assentou,
(e-
in verbis
STJ fls. 272/273, grifei):
16. Com efeito, malgrado a suspensão da CNH decorra de preceito
secundário inserto art. 302 do CTB, bem assim a Suprema Corte tenha
firmado a tese pela sua incidência aos motoristas profissionais - taxista (Tema
486), as circunstâncias fáticas permitem o
.
distinguishing
17. Ora, o Apelante afirma exercer tal múnus há aproximadamente 15 anos,
devendo prevalecer, na hipótese, os princípios constitucionais da dignidade
.
da pessoa humana e proteção familiar
Documento eletrônico VDA49790326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:19
Código de Controle do Documento: d30d4717-5f1d-4ba1-9a2c-0933df45989f

18. Em casos desse jaez, aliás, esta Câmara Criminal passou a realizar a
técnica da “interpretação conforme”, adequando o sentido normativo do
, a partir do julgamento da
dispositivo suso aos preceitos constitucionais
ApCrim 0100058-59.2019.8.20.0148, com as motivações apresentadas pelo
Juiz Convocado Ricardo Tinoco:
“[...]
, não se desconhece a imputação dos delitos ao ora recorrente,
In casu
porém, momentaneamente, repito, de acordo com as circunstâncias
apresentadas, vejo que diante da adequação e proporcionalidade, deve ser
afastado o impedimento do recorrente de exercer a sua profissão. Ora, o
próprio recorrente afirma que é motorista profissional há mais de 17
(dezessete) anos, tendo que providenciar o sustento da esposa grávida e de
uma filha menor de idade. Nesses termos, verifica-se que, interpretando
conjuntamente o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro com a Carta
Magna, observa-se que deve prevalecer o princípio da proteção familiar
previsto no art. 226 da CF em que a família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado, além da proteção ao trabalho e a própria dignidade da
pessoa humana que também recebem guarida constitucional. Referida
fundamentação encontra amparo no método conceituado de interpretação
conforme a Constituição Federal, cuja finalidade diz respeito à adequação do
sentido normativo atribuído ao texto infraconstitucional, em consonância com
o significado valorativo que jorra da Carta Maior, sem que, a tanto, proceda-
se à redução do texto interpretado. É o que se dá com a adequação do
preceito secundário contido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com
o valor insculpido nas normas e princípios fundamentais contidos na
A suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH),
Constituição Federal.
no contexto apresentado, portanto, afronta contra direitos constitucionais,
reputando-se desproporcional e atentatória, entendendo-se não ser plausível
admitir a suspensão do direito de dirigir, infringindo a proporcionalidade e
razoabilidade. [...]”.
19. Destarte, em consonância parcial com a 2a PJ, provejo em parte o Apelo
tão somente para afastar a suspensão do direito de dirigir veículo.
Verifico do exame do excerto referenciado que os fundamentos destacados,
acerca da interpretação conforme em relação aos princípios constitucionais
ora trazidos à lume, suficientes,
, à manutenção do acórdão recorrido,
per se
não foram impugnados
nas razões recursais. Desse modo,
especificamente
incide na espécie a Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 370, § 1o, DO CPP. (I) - ACÓRDÃO
ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO
QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. (II) - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em
mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso
especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da
Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA49790326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:19
Código de Controle do Documento: d30d4717-5f1d-4ba1-9a2c-0933df45989f

2. Segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível quando
se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido,
em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu
na espécie.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.597.699

/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 1o/9/2016, DJe
.)
12/9/2016
Ademais, analisando tal excerto, vejo que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia à luz de dispositivos/princípios constitucionais (arts. 5o e 226 da
Constituição Federal) os quais, entretanto, não comportam conhecimento por
meio de recurso especial, por não ser via apropriada para análise de afronta
a tais normativos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO DE
ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. ROUBO.
CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal analisar eventual existência de
ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, não cabendo a esta Corte
se pronunciar acerca de eventual violação à Constituição Federal sob pena
de usurpação da competência.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1668004/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
. )
26/09/2017
2/10/2017
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:19
Código de Controle do Documento: d30d4717-5f1d-4ba1-9a2c-0933df45989f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.118.425 / RN
Número Registro: 2024/0013509-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01000197620168200145 1000197620168200145
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO DE MORAIS RABELO SOARES - RN014105
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: FRANCISCO ALBERTO DA SILVA
ADVOGADO : LUCIANO DE MORAIS RABELO SOARES - RN014105
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 2be25791-7088-4992-bdca-5afb12acf6db

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:47
Código de Controle do Documento: 2be25791-7088-4992-bdca-5afb12acf6db